Tribunal: STF
Processo: RE 1545772
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ARTIGO 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.311.742. TEMA 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. AGENTE DE APOIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. POSSIBILIDADE. SERVIDORA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 4.845/20 (03/04/2020) ANTERIOR À PANDEMIA DA COVID-19. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173 /2020, DE 27/05/2020, QUE EXCEPCIONA AS DESPESAS DECORRENTES DE DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N° 231/2020. DIREITO DO SERVIDOR QUE INDEPENDE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ATO VINCULADO. TEMA 1075 DO STJ. MORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO DEVE PREJUDICAR DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (012106-97.2020.8.16.0025; 0031134-31.2021.8.16.0182; 0022403-46.2021.8.16.0182; e 0039352-48.2021.8.16.0182). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Doc. 12, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 19).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Foz do Iguaçu/PR sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República. Alega que, na origem, “a Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao julgar Recurso Inominado, entendeu em lhe dar provimento, para fins de, com base na Lei Complementar 173/2020, julgar procedente o pedido inicial e condenar o Município à implantação das referenciais salariais, bem como realizar o pagamento das diferenças salariais desde o cumprimento dos requisitos” (Doc. 22, p. 4). Salienta que “o fundamento para provimento do Recurso Inominado é o Art. 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020, vez que considerou que a Lei Municipal nº 4.845/2020 possui determinação legal anterior à calamidade” (Doc. 22, p. 8). Argumenta que, “embora a Lei Complementar nº 173/2020 tenha entrado em vigor no dia 28 de maio de 2020, as limitações previstas no Art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 aplicam-se aos municípios a partir do momento da decretação da situação de calamidade pública”. Defende, assim, ser “indevida a aplicação do inciso I do Art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, tendo em vista que a referida lei concedeu o benefício pleiteado pela Recorrida em momento posterior ao do decreto da calamidade”. Requer, ao final, o provimento do recurso “para o fim de declarar a violação ao Art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, considerando o conteúdo legal da Lei Complementar nº 173/2020, que prevê a sua aplicação durante o período de decretação do estado pandêmico, que teve início em 20/03/20, com a reforma da decisão recorrida e a condenação em honorários recursais” (Doc. 22, p. 10).



    Gabrielle Cristina Weber Carvalho não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23, p. 9).



    A Presidência da Turma Recursal Reunida do Paraná determinou a devolução do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1137 da Repercussão Geral (Doc. 24). 



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão ora recorrido (Doc. 26).



    Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 28). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário desta Suprema Corte declarou a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020, em acórdão assim ementado:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 



    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (ADI 6442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 23/03/2021)



    No julgamento do Recurso Extraordinário 1.311.742, de minha relatoria, Tema 1.137 da Repercussão Geral, com o intuito de atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, esse entendimento foi ratificado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.311.742 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 26/05/2021)



    Fixou-se, então, a seguinte tese:



    “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).” (DJe de 26/05/2021) 



    Do que se vê, esta Suprema Corte reafirmou a constitucionalidade do artigo 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, que assim dispõe:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (...)



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”



    Destarte, in casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido contrariou o entendimento deste Supremo Tribunal Federal ao prover o recurso inominado interposto na origem para “condenar o Município de Foz do Iguaçu a reconhecer o direito da Parte Autora à progressão funcional e o respectivo pagamento das diferenças salariais decorrentes de 5 referências, devidos desde a data da entrada em vigor da Lei n° 4.845 (03/04/2020), até sua implementação em folha de pagamento (01/01/2022)” (Doc. 12, p. 3).



    Frise-se, ademais, ser inaplicável, na espécie, a exceção contida no inciso I do artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020, cujo âmbito de incidência se limita às hipóteses de aumentos salariais anteriormente concedidos por lei específica ou de concessão, por decisão judicial transitada em julgado, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, o que não é o caso dos autos.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Servidor Público. 4. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 5. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 6. No caso, a autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 7. Violação aos paradigmas configurada. 8. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 71.914 AgR, Relator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/02/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs 6.442, 6.447, 6.525. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. PROIBIÇÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO COMPREENDIDO ENTRE 28.5.2020 E 31.12.2021 PARA FINS DE CONCESSÃO DE VANTAGENS FUNCIONAIS. TEMA 1137 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA DO ATO RECLAMADO AOS PARADIGMAS DO STF INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Ao julgar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.03.2021, as quais impugnavam o teor dos dispositivos da Lei Complementar nº 173/2020, o Plenário desta Corte concluiu que a contenção nos gastos com o aumento de despesas com pessoal converge com os preceitos constitucionais e privilegia a ideia de um federalismo fiscal responsável. 



    2. Após o julgamento das citadas ações diretas de inconstitucionalidade, o Pleno desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria, no RE 1.311.742, paradigma do Tema 1.137, e reafirmou a orientação fixada nas ADIs, no sentido da constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, estabelecendo a seguinte tese: É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 



    3. Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada determinou a consideração do período de 28.5.2020 a 31.12.2021 para efeitos de pagamento de concessão de vantagens funcionais à parte beneficiária, conclusão em sentido diverso do externado pelo Supremo nos precedentes acima indicados. 



    4. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação, a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento dos paradigmas invocados.” (Rcl 65.524 AgR, Relator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/09/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. CONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM DO PERÍODO PARA AQUISIÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADIS Nº 6.442/DF, Nº 6.447/DF, Nº 6.450/DF E Nº 6.525/DF, E RE Nº 1.311.742-RG/SP — TEMA Nº 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Quando do julgamento conjunto das ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, o Supremo concluiu pela constitucionalidade das medidas de contenção de despesas com pessoal ante a necessidade de propiciar as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. 



    2. Na análise do Tema nº 1.137 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário reafirmou o entendimento acima indicado, proclamando a seguinte tese: ‘É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)’. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.450.072 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 26/07/2024)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para restabelecer a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente